Tribunal: TJMT
Processo: 1036558-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036558-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLAUDIA JAQUELINE BORGATTI - CPF: 496.100.400-63 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AMBROSIO LUIZ BORGATTI - CPF: 120.426.170-91 (AGRAVANTE), GUALBERTO ALFREDO CARDOSO MATOS - CPF: 387.239.300-63 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (AGRAVADO), HELTON SANTANA - CPF: 361.730.296-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KAZUYOSHI UEMURA - CPF: 027.877.251-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA MARIA MENEGAZZO DE BARROS - CPF: 361.594.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Ambrósio Borgatti contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o prosseguimento da execução, com atualização do débito, afastando alegações de impenhorabilidade de imóvel, nulidades formais e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o espólio agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; (ii) estabelecer se o imóvel objeto da penhora é impenhorável por caracterizar bem de família; (iii) determinar se há nulidade no cumprimento de sentença pela ausência de indicação do valor da causa; (iv) verificar a alegada iliquidez ou inexigibilidade do título executivo; e (v) examinar a existência de excesso de execução diante da ausência de memória de cálculo apresentada pelo executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade do bem de família depende de prova inequívoca de sua caracterização, incumbindo ao devedor demonstrar o preenchimento dos requisitos legais.

A alegação de excesso de execução exige a apresentação imediata do valor que o executado entende correto, acompanhada de memória de cálculo detalhada.

A ausência de indicação formal do valor da causa no cumprimento de sentença não invalida a execução quando o débito está devidamente discriminado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE AMBROSIO LUIZ BORGATTI contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Cumprimento de Sentença (Ação Monitória c/c Cobrança c/c Indenização c/c Pedido Liminar de Depósito para Garantia de Juízo) n. 0012801-27.2009.8.11.0041, proposta por DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a penhora sobre o imóvel de matrículas no 1382 e 3195 do Livro 2 do Registro Geral de Arroio dos Ratos-RS.

Em breve síntese, a parte agravante afirma que
“reside no imóvel com sua família e o tem como bem de família que é protegido pela legislação constitucional, em conjugação com a lei 8090/90, tido assim por impenhorável. Garantia dos artigos 5o, incisos XXXVI e LV, e 37, inciso XIX, da Carta da República.”.

Sustenta que
“não há controvérsia acerca da destinação residencial do imóvel penhorado, veja-se que desde o início da relação processual é o endereço residencial que sempre constou, ,onde o agravante foi intimado e citado diversas vezes, utilizado que é o imóvel penhorado, pela entidade familiar do agravante para moradia - fato incontroverso -, é forçoso concluir pela sua caracterização como um bem de família, nos exatos termos da lei, razão pela qual o mesmo é impenhorável.”.

Aponta, ainda,
“a ausência do título executivo, além de macular a execução, também impede que se verifique, frente ao valor exigido, que foram aplicados os parâmetros lá definidos, se é que foram definidos na sentença final, que em caso negativo demanda a liquidação se sentença.”.

Defende que
“sem planilha, sem conta expressa, não há como se opor com outra conta, onde se aponta o excesso daquela combatida, pois o Excesso de Execução ocorre sempre que houver extrapolação dos limites do título executivo, ou seja, quando é requerido o cumprimento de sentença em valor maior que o devido, o que somente poderia ser apontado se presentes elementos para análise.”.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, c/c artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo provimento integral do recurso, com o reconhecimento da impenhorabilidade do bem e o consequente cancelamento da penhora sobre o imóvel, bem como pelo acolhimento da impugnação com extinção do feito.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar concedida (id. 326113864).

Contrarrazões no id. 328298390, pugnando pelo desprovimento.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo ESPÓLIO DE AMBRÓSIO BORGATTI contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0012801-27.2009.8.11.0041, movido por DANIEL DA CRUZ MÜLLER ABREU LIMA.

Na origem, o Juízo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastou o pedido de justiça gratuita e determinou o prosseguimento da execução, com atualização do débito. Contra esse decisum, o agravante sustenta, em síntese: (i) cabimento do benefício da AJG, afirmando tratar-se de espólio desprovido de recursos; (ii) inexigibilidade e iliquidez do título, diante da ausência de memória de cálculo apta a demonstrar a evolução do valor executado; (iii) necessidade de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel indicado à constrição, por se tratar de bem de família; (iv) ausência de valor da causa na petição inicial do cumprimento de sentença, em violação ao art. 319, V, do CPC; e (v) nulidade da decisão por não apreciar matérias prejudiciais relacionadas à possibilidade de definição do alegado excesso.

A insurgência da agravante não merece prosperar.

Primeiramente, cumpre esclarecer que a decisão proferida nos autos do processo n° 03211200022029, pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Jerônimo/RS, reconheceu a impenhorabilidade dos imóveis de matrículas n° 3921 e 1382, mas não fez qualquer menção ao imóvel de matrícula n° 3195, objeto da presente controvérsia. Portanto, não há que se falar em coisa julgada em relação a este último imóvel.

Embora o agravante alegue que os imóveis de matrículas n° 1382 e 3195 formam uma unidade residencial, não há nos autos prova inequívoca dessa circunstância. A mera indicação do endereço do agravante em documentos processuais não é suficiente para comprovar que o imóvel de matrícula n° 3195 integra o bem de família.

Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, "cabe ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei n. 8.009/90 ao bem de família, quando a sua configuração não se acha, de pronto, plenamente caracterizada nos autos" (AgRg no Ag n. 655.553/RJ, Relator Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 5/5/2005, DJ 23/5/2005)

Nesse mesmo sentido:

“Segundo a jurisprudência do STJ, em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família, salvo nos casos de existirem nos autos elementos necessários ao reconhecimento de plano da referida proteção legal.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1380618 SE 2018/0263964-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. REQUISITOS E ÔNUS DA PROVA. (...) 4. É ônus do pequeno proprietário, executado, a comprovação de que o seu imóvel se enquadra nas dimensões da pequena propriedade rural. (...) 8. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.408.152/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1o/12/2016, DJe 2/2/2017.)

Ademais, a decisão agravada está em consonância com o entendimento desta Câmara, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA E REJEITOU A ALEGAÇÃO DE EXCESSO – BENS REMANESCENTES QUE POSSUEM OUTRAS ANOTAÇÕES DE HIPOTECAS – INSEGURANÇA QUANTO À SATISFAÇÃO DOS DÉBITOS – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 1o E 5o DA LEI No 8.009/1990 INEXISTENTES – MANUTENÇÃO DAS RESTRIÇÕES – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante estejam penhorados diversos imóveis, cujas avaliações apontadas suplantariam o valor do débito executado, a existência de outros registros de hipoteca não permitem aferir que sejam suficientes para garantir todos os débitos vinculados
. Se não há a comprovação inequívoca da sua destinação residencial, assim como prova de que se trata do único imóvel pertencente à entidade familiar, inviável a decretação de impenhorabilidade do imóvel sob a alegação de ser bem de família.
Deve ser mantida a decisão que, por cautela e necessidade, assegura o resultado útil do processo e mantém a totalidade das penhoras recaídas sobre os imóveis dos executados.”
(N.U 1020386-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - ÔNUS DA PROVA – ABANDONO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de comprovação suficiente que a propriedade constritada configura bem de família, ex vi da lei n. 8.009/90, impede o deferimento da impenhorabilidade almejada, devendo ser mantida a decisão recorrida. O ônus da prova da configuração do bem de família compete a quem alega a impenhorabilidade. Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono da parte autora não é intimado especificamente para promover o andamento do processo.”
(TJMT - N.U 1012330-05.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019).

Por fim, quanto às alegações de vícios formais no cumprimento de sentença, também não merecem acolhimento.

A ausência de indicação formal do valor da causa na petição inicial do cumprimento de sentença não constitui vício capaz de ensejar sua extinção, uma vez que se trata de mera fase processual, não de nova ação. Ademais, o valor executado foi devidamente discriminado na planilha de cálculo apresentada pelo exequente, permitindo o pleno exercício do direito de defesa pelo executado.

No que concerne à alegação de excesso de execução, a decisão agravada está correta ao apontar que o agravante não cumpriu o ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 525, § 4o, do Código de Processo Civil, qual seja, indicar de forma precisa o montante que entende devido e apresentar planilha de cálculo detalhada demonstrando a incorreção dos valores apresentados pelo exequente.

O agravante limitou-se a alegar genericamente a ocorrência de excesso de execução, sem apresentar qualquer elemento probatório que corroborasse suas alegações. A alegação de que não seria possível apontar o excesso por ausência de elementos não encontra amparo legal, pois o art. 525, § 4o, do CPC é taxativo ao estabelecer que quando o executado alegar excesso de execução, cumpre-lhe declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação, conforme previsto no § 5o do mesmo dispositivo.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA . ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Conforme entendimento desta Corte, é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado. Precedentes. 2. A modificação da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência de alegações genéricas de excesso de execução, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ . 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1647784 RJ 2020/0007078-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021) (grifei)

Diante do exposto, verifica-se que a decisão agravada não merece reforma, pois está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, além de ter analisado adequadamente todas as questões suscitadas pelo agravante.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025